Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO DIVERGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de erro material no dispositivo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No dispositivo do acórdão embargado houve erro material na fixação dos honorários recursais, tendo em vista a divergência entre o valor expresso em algarismo e o por extenso. Necessário, portanto, corrigir o vício apontado, de modo que o valor por extenso corresponda ao valor por extenso.
4. Erro material reconhecido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1815838 da Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub a 8a Turma Cível.